Tribunal: TJMT
Processo: 0038594-60.2012.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-07-01
Data de publicação: 2020-07-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0038594-60.2012.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Ato / Negócio Jurídico, Apuração de haveres]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[LUCIANE SUZEMAR DEMORI - CPF: 698.086.439-49 (APELADO), CELIA VIEIRA SERPA DA CUNHA - CPF: 574.013.060-34 (ADVOGADO), VALPAR COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS VALE DO PARAISO LTDA - CNPJ: 37.435.427/0001-22 (APELANTE), LUCAS DIAS DE CAMPOS - CPF: 025.236.311-64 (ADVOGADO), ALEXANDRE DEMORI - CPF: 570.806.661-04 (APELANTE), FLAVIO RAMOS DE ALMEIDA - CPF: 208.500.501-20 (ADVOGADO), JADER MIRANDA DE ALMEIDA - CPF: 001.289.061-89 (ADVOGADO), VALPAR COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS VALE DO PARAISO LTDA - CNPJ: 37.435.427/0001-22 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO, POR MAIORIA, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA – RECONHECIMENTO DE VÍNCULO E PERDAS E DANOS – SÓCIO DE DIREITO – FIGURA DE PALHA – SÓCIO DE DIREITO – COMPROVAÇÃO – artigo 373, I, DO CPC - REVELIA E DOCUMENTOS HÁBEIS – AÇÃO JULGADA PROCEDENTE – RECURSO QUE ATACA PARTE DA SENTENÇA – LIMITES RECURSAIS - ARTIGO 1013 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – HONORÁRIOS RECURSAIS INDEVIDOS - § 11, ARTIGO 85, DO CPC. Recurso conhecido e parcialmente provido.

(1) – Dentro dos efeitos ‘TANTUM DEVOLUTUM QUANTUM APELLATUM’, os limites do recurso são fixados nas razões recursais, dentro da dicção do artigo 1.013 do Código de Processo Civil. Não há como proceder ao Tribunal de Ofício e, na parte não recorrida, ocorre o fenômeno da coisa julgada parcial da sentença, sendo, portanto, incontroversa nesta parte.

(2) - O interesse de agir ou interesse processual refere-se a utilidade do provimento reclamado pelo autor em juízo. Somente não reside interesse de agir o interesse processual quando o resultado da demanda não traz ao proponente qualquer vantagem material ou moral.

(3) - Comprovando a autora, quer pela revelia da parte contrária, quer pela prova documental constante dos autos, cumprindo expressamente o artigo 373, inciso I, do CPC, que embora não participando de direito na sociedade, sua parte era registrada em nome de uma ‘figura de palha’, ou popularmente alcunhado de ‘laranja’, correta a sentença que, fazendo suas razões de fato e de direito, julga procedente a ação e consigna em favor da autora seu direito sobre o percentual de quotas que está em nome de terceiro. Dissolvida a sociedade, resolve-se em perdas e danos.

(4) – Reside possibilidade, de ofício ou a requerimento da parte, em sede recursal, a correção de erro material consagrado na sentença, este não interferindo em relação ao mérito do julgamento feito.

(5) – Os honorários recursais devidos ao advogado, a rigor de interpretação do § 11, do artigo 85, do CPC, diz respeito ao seu labor, depois de prolatada a sentença. Se nada faz, se não apresenta contrarrazões, não faz jus a tal acréscimo. Seria premiar sem contraprestação dos serviços.

R E L A T Ó R I O

Colenda Câmara.

Ação de Reconhecimento de Vinculo Societário c/c Perdas e Danos, proposta por LUCIANE SUZEMAR DEMORI em desfavor de COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS VALE DO SÃO FRANCISCO LTDA – VALPAR e ALEXANDRE DEMORI, todos identificados nos autos. Afirmou que seu falecido pai era sócio dos irmãos DEMORI em vários negócios, entre estes a empresa VALPAR – COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS LTDA. Que após o falecimento de sua mãe, os irmãos DEMORI promoveram a dissolução da sociedade e arrolamento dos bens bem como assunção das dividas.

Sustentou que 75% da empresa pertencem a PAULO CESARFIOGUEIREDO MATOS enquanto que 25% pertencem, de direito, a ALEXANDRE DEMORI. Que este percentual, de fato, pertence aos sócios ocultos, VALDIR ESTADEU DEMORI, IVO DEMORI, INEZ VON CAMICIA, ALTAMIR LUIZ DEMORI e a autora LUCIANE SUZEMAR DEMORI. Descreve o percentual de cada um e em relação à autora, afirma deter 2,08%. Desta forma, elencou na inicial um total de 10 (dez) pedidos pelos quais pretendeu a condenação dos requeridos. Entre estes, lucros cessantes, apresentação de documentos, prestação de contas em relação à ação judicial que tramita no Rio de Janeiro, processo de número 99.001.134.150-7 que promove em face da PETROBRAS.

A sentença recorrida, subscrita pelo magistrado GILBERTO LOPES BUSSIKI (fls. 419/422verso), reconheceu a ilegitimidade passiva da empresa COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS VALE DO PARAISO LTDA – VALMARP. Constam da sentença que, em relação ao pedido em relação ao percentual de 2,08 % do capital da empresa e, de igual forma, 2,08% do valor que tem direito a receber na ação de número 99.001.134.150-7 que promove em face da PETROBRAS.

Assim, o magistrado de piso, homologando aquela situação, consignou na sentença que a autora LUCIANE SUZEMAR DEMORI, faz jus ao pagamento de 2,08% dos 25% do capital da empresa pertencente em nome de ALEXANDRE DEMORI e, no mesmo sentido, 2,08% de 25% da ação promovida em face de PETROBRAS, conforme registrado acima.

E, para pagamento do valor, deferiu tutela para determinar que, em relação ao processo promovido por ALEXANDRE DEMORO em face da PETROBRAS, que tramite na Comarca do Rio de Janeiro, seja reservado 4,18%. Condenou, ainda, o apelante nos custos do processo e honorários advocatícios, arbitrados estes em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação imposta na sentença. Em relação aos consectários legais, juros de mora e correção monetária, INPC/IBGE, ambos contados a partir da citação.

A sentença, no seu tópico final, condenou o apelante, nos custos do processo e honorários advocatícios, estes orçados em 10% (déz pior cento) sobre o valor atualizado da condenação.

Em grau recursal, sustenta o apelante ALEXANDRE DEMORO falta de interesse de agir já que, em nenhum momento, deixou de reconhecer o direito da apelante. De outra banda, sustenta desacerto da sentença, já que, ao contrário do posicionamento adotado pela apelada, não reconheceu o direito deste o que, por conseqüência, impedia que o magistrado reconhecesse esta situação e homologasse a pretensão inicial. Afirma, ainda, que a apelada não faz jus ser nominada como sócia da VALPAR, questão anteriormente decidida em processo cautelar, de número 41278-89.2011.811.0041. Que, por último, afirma que não causou qualquer dano à autora/apelada e, de conseqüência, torna-se incabível a condenação da sucumbência, égide do principio de causalidade, como anotado na sentença.

Contrarrazões foram apresentadas. Nesta, rebatendo os argumentos recursais, pugna a apelada pelo desprovimento recursal, condenação do apelante em litigância de má fé e verbas decorrentes da sucumbência.

Quanto o necessário, determino a inclusão de pauta para julgamento perante a colenda 2ª. Câmara Cível deste Tribunal. Providências de estilo. Cumpram-se, observadas as formalidades legais pertinentes ao caso.

Des. Sebastião de Moraes Filho.

-Relator-

V O T O R E L A T O R

Colenda Câmara.

Examinando os limites do recurso, deve ser visto que o juiz que subscreveu a sentença recorrida, fazendo suas razões de decidir, entendeu que o réu reconheceu o direito da autora e, neste contexto, julgando por sentença, homologou esta situação jurídica incontroversa, determinando que o réu pague á autora o correspondente a 2,08% calculado sobre 25% que está em nome do apelante junto à empresa COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS VALE DO PARAISO – VALPAR. De igual forma, condenou o réu a pagar à autora o correspondente a 2,08% do que este auferir junto à ação que promove em face de PETROBRAS, processo que tem andamento junto a Comarca do Rio de Janeiro, sob número 99.001.134.150-7.

Os aspectos tratados em grau recursal guardam situações que merecem ser vistos em conjunto sob todos os seus aspectos fáticos e jurídicos.

Eminentes pares:

É incontroverso nos autos que o apelante ALEXANDRE DE MORI era sócio de direito da empresa VALPAR – COMERCIAL DE COMBUISTIVEIS VALE DO PARAISO LTDA, onde detinha 25% (vinte e cinco por cento) de cotas sociais. Incontroverso também que o mesmo se tratava apenas como ‘figura de palha’, já que, de fato estas cotas pertenciam a VALDIR TADEU DEMORI (8,33%), IVO DE MORI (8,33%), INEZ VONS CAMICIA (4,18%), ALTAMIR LUIZ DEMORI (2,08%) e, finalmente à autora LUCIANE SUZEMAR DEMORI, o remanescente de 2,08%, cujo pagamento indenizatório é pretendido na inicial.

Situação que está referendada quando da dissolução desta sociedade através de instrumento particular onde, esta divisão foi restabelecida para que, efetivamente, consagrasse o direito da autora/apelada em 2,08% das cotas sociais.

Neste contexto, aquela situação de fato, o que a autora chamou de ‘sócia oculta’, restou aparente, bastando cotejar o contrato de dissolução daquela sociedade.

‘CABERÁ Á SÓCIA LUCIANE SUZEMAR DEMORI: 01 – 100% (cem por cento) do bem constante do item 03, pelo valor de R$ 600.000,00. 02 –R$ 32.775,00 (trinta e dois mil, setecentos e setenta e cinco reais) em dinheiro, 03-Área de Terras da Fazenda Pérola, recebida de herança de NADIR LUIZ DEMORI. 04-2,08% do capital social da empresa COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS VALE DO PARAISO-VALPAR (ativo/passivo), inclusive sobre o resultado da ação judicial movida contra a PEROBRAS, processo n. 99.001-134150-7, da 33ª. Vara Cível do Rio de Janeiro. (grifei).

É justamente o item 04:

‘2,08% do capital social da empresa COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS VALE DO PARAISO-VALPAR (ativo/passivo), inclusive sobre o resultado da ação judicial movida contra a PEROBRAS, processo n. 99.001-134150-7, da 33ª. Vara Cível do Rio de Janeiro, a rigor da inicial,

A sentença de primeiro grau, em relação ao mérito da sentença, assim decidiu:

‘Condeno o requerido ALEXANDRE DEMORI ao pagamento de indenização em valor a ser apurado em liquidação de sentença, no percentual de 2,08% dos 25% pertencente à ALEXAMDRE DEMORI. E 25% dos 25% devido pelo réu na ação da PETROBRAS, acrescido de juros de mora de 1% ao mês e correção monetária pelo INPC/IBGE, partir da citação quando do recebimento’. (sic).

O magistrado de piso, apenas registrou na sentença o que os documentos apontavam para o direito inquestionável da autora, isto é, receber daquele que ostentava, na qualidade de possuidor de direito destas verbas, quando, em verdade, aquele percentual, confessadamente se apresenta como legítima proprietária a autora, embora, como bem, anotou, tratava-se de ‘sócia oculta’, tão comum nas situações que envolvem famílias e existam confianças depositadas.

Deve ser frisado que o requerido ALEXANDRE DEMORI não contestou a ação, tornando-se revél e, desta forma, conquanto que esta situação tenha cunho relativo, tratando-se de direito disponível, deve ser aplicada a cominação que até então prescrevia o artigo 319 do Código de Processo Civil/73 – ‘Se o réu não contestar a ação, reputar-se-ão como verdadeiros, os fatos afirmados pelo autor’.

Mas, nesta toada, conquanto a afirmação do artigo 319 do CPC, cuja substância é aplicada no caso (TEMPUS REGIT ACTUM), tem que esta presunção tem cunho meramente relativo. Desta forma, existindo aspectos controvertidos relevantes e pertinentes agitados no processo, deve o magistrado em suas razões de decidir incursionar sobre eles.

E, neste caso, somado a revelia de ALEXANDRE DEMORI, para julgar procedente a ação, o magistrado levou em consideração, ainda, os documentos acostados nos autos. Assim posicionou: ‘O réu ALEXANDRE DE MORI não contesta o pleito, pelo contrario, reconhece o documento que embasa a ação e admite o direito da autora ao percentual postulado de suas quotas’. (sic)

Deve ser visto, ainda, que, conquanto seja revel, posteriormente ALEXANDRE DEMORI comparece no processo (fls. 465/466), concordando com os termos da sentença, quando assim afirmou;

‘DA PROBABILIDADE DO DIREITO – Reconheceu a sentença o direito de LUCIANE SUZEMAR à parcela financeira correspondente a 2,08% da participação social de ALEXANDRE na pessoa jurídica VALPAR – COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS VALE DO PARAISO LTDA.

A sentença relegou para a fase de liquidação a apuração das quantias efetivamente percebidas por ALEXANDRE em razão de sua cota social afim de que desse montante, seja decotada a parcela devida a LUCIANE em razão do instrumento particular que disciplinou a dissolução amigável atinente a atividades econômicas do grupo familiar. (...) Dessa forma, extrai da sentença, tanto o direito de ALEXANDRE DE MORI à participação societária no importe de 25%%, quanto o dever de repassar a LUCIANE SUZEMAR DEMORI 2,08% dessa parcela, por força do instrumento particular’. Então não há duvidas, quanto à probabilidade do direito’(sic).

As alegações constantes do recurso, aliás, de duvidosa tempestividade, anotou, em primeiro aspecto, ausência de interesse processual para manejo desta ação.

Sem qualquer lastro de consistência. O próprio contrato particular de dissolução das empresas da família contemplou a autora/apelada, quer em relação ao percentual de 2,08% s/25% das quotas sociais da empresa que estavam em nome da VALPAR e, de igual forma, o mesmo percentual em relação a direitos em face de processo móvito perante a Justiça do Estado do Rio de Janeiro e, neste contexto, igualmente o apelante tem 25% (vinte e cinco por cento), devendo, por conseqüência, ser atribuído à autora o percentual de 2,08% sobre o montante registrado em nome do apelante. E, se está claro que a sociedade não mais existe, a questão se resolve em perdas e danos como, corretamente, fundamentado e decidido pela sentença recorrida.

Com relação aos argumentos recursais, os mesmos não podem ser contemplados.

O interesse de agir ou interesse processual, no conceito acadêmico, refere-se sempre a utilidade que o provimento reclamado pelo proponente em Juízo pode trazer ao demandante, quer material, quer moralmente. E, para comprovação deste requisito formal, quanto basta a demonstração de que sem o exercício da jurisdição, por meio do respectivo processo, a pretensão da parte não pode ou não está sendo cumprida fora da esfera judicial. Aliás, somente não tem interesse de agir, quando o resultado da demanda não permitir ao autor qualquer resultado satisfatório, quer material, quer moralmente, o que não é o caso dos autos.

No caso, ALEXANDRE DEMORI foi condenado a cumprir em favor da AUTORA seu direito em face de que àquele, como mero ‘figura de palha’ detinha de direito,quando, de fato, este direito pertence a autora/apelada.

Por este viés, a doutrina conclui que o interesse de agir (ou interesse processual) é a conjugação dos elementos utilidade e necessidade e, para muitos, adequação.

Para FREDIE DIDIER JR:

‘Há utilidade sempre que o processo puder propiciar ao demandante o resultado favorável pretendido; sempre que o processo puder resultar em algum proveito ao demandante. (...) O exame da necessidade da jurisdição fundamenta-se na premissa de que a jurisdição tem que ser encarada como ultima forma de solução de conflito. (Curso de direito processual civil. São Paulo: JusPodivm, 2013. vol. 4 - Processo Coletivo, p. 35, fonte Google)’.

Para justificar a ausência de interesse de agir argumentou o apelante que:

‘Ora, em nenhum momento a autora, ora apelada, foi capaz de demonstrar qualquer resistência por parte do apelante ALEXANDRE DEMORI em lhe repassar a quantia financeira que lhe é devida em razão de sua participação econômica prevista no referido instrumento particular’. (sic).

Ledo engano. Essa dissolução da sociedade da família DEMORI e o apossamento de direito de 25% das quotas da empresa VALPAR se deu pelo que constam do autos, há mais de uma década já que falecimento de NADIR LUIZ DEMORI, pai da autora, se deu no ano de 2.000.

Em segundo lugar, em grau recursal, afirma o apelante que, ao contrário do adotado pela sentença de piso, jamais reconheceu a procedência do pedido.

Pois bem.

O reconhecimento do pedido pode ser tácito ou expresso. No caso, conquanto que a revelia tenha cunho jurídico presumido, não se pode negar que resta grande dose de presunção contra aquele que não contesta a demanda e, por outro lado, o magistrado ao fazer a fundamentação de fato e de direito, sequer abordou a revelia, a sentença foi sucinta, reconhecimento do pedido em face dos documentos incontroversos existentes dentro dos autos e, desta forma, a autora/apelada cumpriu, à risca, o que estabelece o artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil. A apelante, em nenhum momento se arvorou de sócio da VALPAR e sim e tão somente, deseja receber o que lhe é devido em face de que o apelado, embora estando a sociedade em seu nome, em verdade, esta pertencia a terceiros, cada um com um percentual diverso, conforme consta do contrato de dissolução dos negócios da família DEMORI.

Enfocou, ainda que o relacionamento do mesmo (apelante) e a VALPAR são relações jurídicas diferentes e, por conseqüência, não pode a apelada LUCIANE SUZEMAR DEMORI imiscuir naquela sociedade.

Novo engano. A questão aqui tratada, o limite da lide, em relação a sociedade é que a autora era sócia de fato ou como declinou (sócia oculta) e, neste contexto é que, materializando a dissolução, o direito desta foi reconhecido no contrato, confissão clara e insofismável de que o apelante era, no jargão jurídico, uma ‘figura de palha’, ou, no jargão popular, um ‘LARANJA’.

Outros aspectos fáticos anotados no recurso, não sendo possível reabertura de instrução e, confissão do revel quanto a matéria de fato, égide da preclusão em relação a prova, não mais pode ser exercida como tese defensiva apelatória no caso em comento.

O processo anda para frente e, por conseqüência, não gozando de presunção de veracidade as alegações fáticas trazidas em grau recursal, não há como atender estas simplórias alegações e, por outro lado, não há como retroceder as fases processuais já ultrapassadas, estabelecidas no ordenamento jurídico processual.

Em relação a determinação pertinente ao direito da autora em relação a sua participação de 2,08% sobre 25% do direito pertinente a ação movida em face da PETROBRÁS perante a 33ª. Vara da Comarca do Rio de Janeiro (processo n. 99.001.134.150-7, não reside qualquer insurgência recursal e, neste aspecto, a decisão já transitou em julgado. De todo sabido que os limites do recurso de apelação são fixados dentro das razões recursais. Se estas não impugnam especificamente toda a matéria, desabe reapreciação integral da sentença.

De igual forma, não reside qualquer insurgência quanto a determinação feita pelo magistrado, em sede de tutela de evidência, a determinação para que, em relação ao processo que tramita perante a Comarca do Rio de Janeiro, em razão do aqui decidido, deve fixar retido em favor da autora 4,18% S/25%. Entretanto, como anotado na parte final, o apelante informa que existe erro material em tal percentagem. Realmente existe e, esta situação pode ser corrigida, até de ofício em grau recursal.

Forçoso é admitir que, em relação a concessão de antecipação do provimento que seria feito em sede de liquidação para determinar que, em relação ao processo que tramita perante a 33ª. Vara da Comarca do Rio de Janeiro, no patamar acima (4,18), reside o erro material indicado pelo apelante em sede recursal. Neste tópico, conquanto que anote se tratar de erro material, em verdade, trata-se de impugnação recursal e assim deve ser visto.

Isto porque, de forma equivocada, o magistrado determinou a reserva e bloqueio de 4,18% sobre 25% da condenação pecuniária lá imposta em favor da empresa PETROBRÁS.

O correto, no caso, é tão somente 2,08% s/25% do que apurar em eventual liquidação de sentença daquela ação.

Isto porque, é justamente, em face do reconhecimento do direito da autora, que esta tem a receber em relação ao referido processo. Não pode alem. Qualquer aumento deste percentual irá influir em relação a quotas dos demais ‘sócios ocultos’ (como nominou a autora). Aliás, processo idêntico é promovido por outro que se sentiu lesado e que se encontra em apenso a este.

Assim, em liquidação da sentença, dentro do poder geral de cautela, presentes os requisitos da tutela de evidência, desde já, para evitar impasses futuros e possibilidade de o requerido não cumprir esta determinação, correto está a comunicação do Juízo da Comarca do Rio de Janeiro, em relação ao processo em referência, quando da liberação do numerário, este seja repassado diretamente à autora.

Aliás, esta questão, embora envolvendo outra pessoa que ajuizou ação idêntica, processo ID. 784774, já passou pelo crivo desta colenda Câmara, quando do julgamento do recurso de agravo de instrumento número 26719/2016, julgado em 18/05/2016, quando, em síntese, assim restou configurado na ementa:

‘3 – A antecipação de tutela depende do cumprimento dos requisitos prescritos no caput do art. 273 do CPC, quais sejam, existência de prova inequívoca e o convencimento do juiz acerca da verossimilhança da alegação, e ainda, o perigo de dano irreparável. 4. Havendo nos autos, ao menos, em princípio, prova de participação societária da autora/agravada, torna-se possível a reserva de numerários em seu favor, a fim de assegurar o ressarcimento da autora de possível direito possessório’. (ementa parcial, de minha relatoria)’.

No que tange ao valor das cotas, correta a decisão que manda que o valor seja apurado através de liquidação de sentença, dentro de pericia técnica prevista à espécie e por profissional habilitado, situação que, mais tarde, deve ser feito por determinação do juízo singular.

Com relação a determinação, corrige-se a sentença, pelo erro material, para:

‘Por fim, defiro a tutela para expedição de ofício à 33ª. Vara Cível da Comarca do Rio de Janeiro para que resguarde o percentual de 2,08% do percentual devido a ALEXANDRE DEMORI (25%) na ação movida contra a PETROBRAS’. Corrigiu-se, portanto, de 4,18%, equivocadamente determinado na sentença, para o correto, ou seja, 2,08%’.

Neste contexto, com o trânsito em julgado, observam-se duas situações: a) – em relação às cotas, proceder-se-á a apuração, através de liquidação por arbitramento; b) em relação ao crédito que possui junto ao processo que tramita na Comarca do Rio de Janeiro, proceder-se-á conforme o determinado em sede de antecipação de tutela, apenas com a modificação para 2,08% s/25% do que render ao réu ALEXANDRE DEMORI

CONCLUSÃO.

Com estas considerações, conheço do recurso e lhe dou provimento parcial tão somente para, em relação ao ofício a ser endereçado à Comarca do Rio de Janeiro, que o resguardo do valor em favor da autora seja de 2,08% dos 25% do valor do crédito em nome de ALEXANDRE DEMORI. No mais, mantém-se incólume a bem lançada sentença recorrida.

É como voto.

V O T O S V O G A I S

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL N.º 0038594-60.2012.8.11.0041

VOTO (VISTA)

EXMA. SR.ª DES.ª CLARICE CLAUDINO DA SILVA (1.ª VOGAL)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
Alexandre Demori
em virtude da sentença que homologou o reconhecimento jurídico do pedido formulado por
Luciane Suzemar Demori
e, de conseguinte, condenou o Apelante ao pagamento de indenização correspondente a 2,08%, de 25% das cotas sociais da empresa VALPAR, pertencentes ao Recorrente, bem como a pagar 2,08% do percentual devido a Alexandre na Ação promovida em desfavor da Petrobrás, acrescidos de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês desde a citação e correção monetária pelo INPC, quando do recebimento.

Na sentença, o Juiz singular ainda determinou a expedição de ofício ao Juízo da 33.ª Vara Cível do Rio de Janeiro para que resguarde 4,18% do percentual devido ao Apelante (25%) na Ação ajuizada em desfavor da Petrobrás e não sobre o total da indenização e, por fim, condenou o Recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) do valor da condenação.

O Desembargador Sebastião de Moraes Filho desproveu o Apelo e manteve hígida a sentença.

Pedi vista dos autos para melhor compreensão dos fatos, em especial porque antes de este Recurso vir à julgamento, tive oportunidade de atuar como Relatora em Recursos interpostos por Alexandre Demori e pela VALPAR, representada pelo sócio
Paulo Cesar Figueiredo de Mattos
, em outros feitos.

Pois bem. Da análise do caderno eletrônico ressai que, em 31/10/2012, Luciane Suzemar Demori, ajuizou Ação Ordinária de Reconhecimento de Vínculo Societário e Direito Hereditário c/c Perdas e Danos em face da empresa Comercial de Combustíveis Vale do Paraíso Ltda. – VALPAR e de Alexandre Demori.

Na petição inicial, alegou que é filha de Inês Vonz Camicia e do falecido
Nadir Luiz Demori
, o qual, por sua vez, era sócio dos irmãos
Ivo Demori
e
Valdir Demori
em vários imóveis e empresas pelo Brasil.

Aduziu que houve a partilha de bens por meio de Contrato Particular de Dissolução de Sociedade com Arrolamento e Partilha de Bens e Assunção de Dívidas e que, embora tal instrumento tenha recebido tal dominação, ainda existe uma sociedade comum em vários aspectos da divisão, porque muitas empresas, apesar de geridas por terceiros, se mantiveram vigentes com sócios diferentes e regulamentadas pelo acordo extrajudicial.

Informou que conforme o instrumento contratual, coube a ela (Recorrida), entre outros bens, o correspondente a 2,08% das cotas do capital social da VALPAR, bem como todo o seu patrimônio (ativo e passivo), inclusive sobre o resultado da Ação judicial movida em face da Petrobrás – Processo n.º 99.001.134150-3, em trâmite pela 33.ª Vara Cível da Comarca do Rio de Janeiro-RJ.

Assentou que a empresa VALPAR é proprietária dentre outros bens, das empresas: Posto Petropel; Posto Aricassu; Posto Xodó; Posto Dallas, Posto Matrinchã, dentre outros inúmeros bens pelo País.

Afirmou que no que tange ao processo ajuizado pela VALPAR em face da Petrobrás, tomou conhecimento de que a indenização que caberá à VALPAR está na faixa de quarenta milhões de reais e que parte deste montante foi levantado pela empresa, sem qualquer prestação de contas. Assim, sob a tese de que era necessária a comprovação dos valores depositados naqueles autos, requereu fosse encaminhado ofício ao Juízo da 33.ª Vara Cível do Rio de Janeiro-RJ solicitando certidão narrativa e comprovantes de depósitos efetuados pela Petrobrás e alvarás de levantamentos expedidos em favor da VALPAR.

A Recorrida também alegou que desde que o Contrato de Dissolução foi firmado, a VALPAR nunca lhe prestou qualquer informação sobre o balanço da empresa ou obteve qualquer rendimento.

Ressaltou que a VALPAR é gerida por
Paulo Cesar Figueiredo de Mattos
, que detém 75% (setenta e cinco por cento) da participação societária, e pelo Apelante que, no Contrato Social da empresa figura como detentor de 25% (vinte e cinco por cento) do capital social.

Na exordial, a Recorrida afirmou que embora Alexandre Demori participe da gestão da empresa, os 25% (vinte e cinco por cento) das cotas societárias são oriundos da soma das cotas dos três sócios originários – Ivo Demori (8,33%), Valdir Demori (8,33%) e Nadir Demori, cuja cota social de 8,33%, com o seu óbito, foi dividida entre sua mãe Inez Vonz Camicia (4,16%), a Recorrida e seu irmão (2.08%).

Ao final, requereu, em antecipação de tutela, o bloqueio dos bens patrimoniais da VALPAR e de valores recebidos e/ou a receber da Petrobrás, bem como a determinação para que a empresa apresentasse toda a documentação sobre seu patrimônio atualizado e contratos de locação ou arrendamento, balanços, balancetes e imposto de renda a partir de 2001.

No mérito, pugnou pela condenação da empresa e do Apelante ao pagamento de lucros cessantes correspondente ao período compreendido entre a confecção do Contrato de Sucessão; que prestem contas do andamento e recebimentos havidos até então na Ação promovida em face da Petrobrás e, ainda, que seja reconhecida sua participação na sociedade, no percentual de 2,08%.

A VALPAR apresentou contestação (Id. 19401998). Na oportunidade, suscitou preliminar de ilegitimidade ativa e passiva, além de denunciar à lide os terceiros que subscreveram o Contrato que instrui a petição inicial.

No mérito, sustentou a inviabilidade do pedido de reconhecimento de vínculo societário, bem como de postular lucros cessantes, ao argumento de que a Apelada não participa do capital social da empresa.

Alexandre Demori apresentou contestação no Id. 19403013. Na peça de defesa alegou que não administra a empresa e que
Paulo Cezar Figueiredo de Matos
nunca prestou contas de sua gestão, o que o motivou a ingressar com Pedido Cautelar de Exibição dos livros de registros e atos societários, com o intuito de aferir a razão da inércia do administrador em demonstrar os rendimentos e os motivos pelos quais os demais sócios da VALPAR não receberam qualquer quantia.

Na peça de defesa, o Recorrente também alegou que jamais se recusou em reconhecer a participação societária da Recorrida, que sempre esteve ciente de ele (Alexandre) figuraria no pacto social da VALPAR e que a administração da empresa era de competência única e exclusiva de
Paulo Cezar Figueiredo de Mattos
.

Informou que também interesse na prestação de contas pelo administrador da empresa VALPAR,
Paulo Cezar Figueiredo de Matos
, tanto que formulou Pedido Cautelar Satisfativo de Exibição de Documentos e ressaltou que jamais omitiu ou deixou de reconhecer a existência dos sócios ocultos e/ou que eles têm direito aos resultados obtidos pela sociedade empresária, nos respectivos percentuais de participação.

Ao final, afirmou reconhecer o quinhão da Apelada, equivalente a 2,08% na sua participação societária na empresa VALPAR, bem como requereu fosse eximido de quaisquer responsabilidades no que concerne às retiradas, benefícios, outras vantagens ou lucros auferidos pelo sócio administrador, em especial porque este último jamais lhe prestou conta ou lhe passou qualquer numerário.

Após a análise do conjunto fático-probatório, o Juiz singular, considerando que a Apelada ajuizou a demanda no intuito de ver reconhecida sua participação nas quotas pertencentes diretamente a Alexandre Demori e que este quem dispôs de seu capital e não a VALPAR, entendeu não haver motivos para que a empresa figure no pólo passivo da demanda.

O Julgador esclareceu que a VALPAR não figura no Contrato de Dissolução e, de conseguinte, tal instrumento não é a ela oponível. Assim, declarou a ilegitimidade passiva da VALPAR e, em relação a ela, extinguiu o feito sem resolução do mérito, condenando a Apelada ao pagamento do ônus de sucumbência.

No que tange ao Recorrente, o Juiz
a quo
consignou que ele reconhece a participação societária da Apelada e os documentos por ela apresentados.

Ou seja, consoante o entendimento do Julgador, Alexandre Demori reconheceu, desde o início, que dos 25% (vinte e cinco por cento) das cotas sociais da VALPAR, 2,08% cabem à Recorrida, inclusive sobre o resultado da Ação movida em face da empresa Petrobrás.

Logo, o Juiz sentenciante concluiu que a Recorrida tem direito a 2,08%, dos 25% das cotas sociais pertencentes a Alexandre, bem como a 2,08% do percentual devido ao Recorrente na Ação promovida em desfavor da Petrobrás, consignando que tais quantias deverão ser apuradas mediante liquidação judicial.

Na parte dispositiva, o Julgador homologou o reconhecimento do pedido e, de conseguinte, condenou o Recorrente ao pagamento de indenização no valor de 2,08% dos 25% das cotas sociais da VALPAR, bem como de 2,08% do percentual devido ao Apelante, na Ação promovida em desfavor da Petrobrás, acrescidos de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês desde a citação e correção monetária pelo INPC.

O Julgador ainda determinou a expedição de ofício ao Juízo da 33.ª Var Cível do Rio de Janeiro para que resguarde 4,18% do percentual devido ao Apelante (25%) na Ação ajuizada em desfavor da Petrobrás e não sobre o total da indenização e, por fim, condenou o Recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) do valor da condenação.

Nas suas razões recursais, o Apelante alega que inexiste e jamais existiu interesse processual no manejo do feito pela Recorrida, pois a Apelada não conseguiu demonstrar qualquer resistência do Recorrente em lhe repassar a quantia financeira que deve em virtude de sua participação econômica da VALPAR, prevista no Contrato Particular de Dissolução de Sociedade com Arrolamento e Partilha de Bens e Assunção de Dívidas.

Afirma que não há quaisquer indícios de prova de que ele (Apelante) estivesse recebendo valores em virtude de sua posição societária junto à VALPAR e/ou que tenha se negado cumprir a obrigação pessoal assumida com a Recorrida por meio do Contrato Particular de Dissolução de Sociedade; ao revés, segundo o Apelante, todo o conjunto probatório evidencia que, até a interposição do Apelo, o sócio majoritário e administrador da VALPAR se negou em prestar contas e restituir-lhe o que de direito.

Assim, requer seja reconhecida a falta de interesse processual e, de conseguinte, que o feito seja extinto sem resolução do mérito.

De outro vértice, o Apelante argumenta que jamais reconheceu a procedência do pedido que lhe fora direcionado, mas que apenas reafirmou o compromisso de repassar à Apelada a parte dos dividendos que viesse a receber da VALPAR. Ou seja, aduz que reconheceu a validade da obrigação de natureza pecuniária assumida pelo instrumento particular, o que não se confunde com o reconhecimento da procedência dos pedidos, tal qual entendeu o Juiz sentenciante.

Nos termos das razões do Apelo,
“houve equivocada interpretação judicial acerca da manifestação processual do apelante”
, pois não há falar em homologação de suposto reconhecimento do pedido, na forma do artigo 487, inciso III, alínea “a”, do CPC. Sob tal argumento, requesta a reforma da sentença, porque não houve reconhecimento da procedência do pedido.

O Recorrente ainda aduz que não causou qualquer dano à Recorrida e que tal fato impede sua condenação ao pagamento das verbas de sucumbência, ante ao princípio da causalidade.

Reitera que até aquela data, não havia recebido qualquer quantia da VALPAR, embora tenha promovido a Ação Cautelar de Exibição de Documentos n.º 41278-89.2011.8.11.0041 e a Ação de Dissolução Parcial de Sociedade e Apuração de Haveres n. 9193-74.2016.8.11.0041.

Afirma que mesmo na condição de sócio da VALPAR, não recebeu qualquer lucro ou dividendo da empresa, pois o sócio majoritário e único administrador passou a atuar movido pelo intuito ilícito de apropriar-se completamente do patrimônio da empresa e desviar bens da sociedade para si.

Ou seja, argumenta que quem causou prejuízo à Recorrida foi o sócio administrador da VALPAR, que levantou parte do crédito obtido na Ação promovida em desfavor da Petrobrás e não prestou contas a qualquer pessoa. Assim, levando-se em consideração que nada recebeu, aduz que não pode ser considerado em mora quanto à obrigação pessoal assumida com a Recorrida.

O Recorrente resume seus argumentos alegando que jamais afrontou direito ou causou dano à Recorrida e sim que, ao contrário, desde 2011, trava batalha jurídica contra o causador do dano, o sócio majoritário da VALPAR e, de conseguinte, aduz que não deve responder pelo pagamento do ônus da sucumbência e requer a sua inversão.

Após analisar o caderno processual, tenho que razão assiste ao Apelante quando alega a falta de interesse de agir da Recorrida.

É cediço que o interesse de agir pode ser compreendido sob dois enfoques: a necessidade/utilidade do provimento jurisdicional pleiteado e a adequação do procedimento escolhido para atingir tal fim.

A esse respeito, transcrevo a lição de Nelson Nery Junior e Rosa Maria Andrade Nery:

Existe interesse processual
quando a parte tem necessidade de ir a juízo para alcançar a tutela pretendida
e, ainda, quando essa tutela jurisdicional pode trazer-lhe alguma utilidade do ponto de vista prático.
(
in
Código de processo civil comentado e legislação processual civil extravagante).

O que caracteriza o interesse processual ou interesse de agir é, em síntese, o
“binômio necessidade-adequação; '
necessidade concreta da atividade jurisdicional
e adequação de provimento e procedimento desejados"
(Cândido Rangel Dinamarco, Execução Civil, 7.ª ed., São Paulo: Malheiros Editores, 2000, 406).

Neste caso, é incontroverso que a Recorrida efetivamente jamais figurou no Contrato Social da VALPAR, pois conforme bem exposto na sentença, o percentual da Recorrida, na verdade, pertence à quota de Alexandre. Isso porque, o Contrato de Dissolução em que foi ajustado que os 25% (vinte cinco por cento) do capital social que o Recorrente possuía na VALPAR, seria dividido entre a Apelada e outros, não foi anuído por aquela empresa e, de conseguinte, tal instrumento não é a ela oponível.

Explico melhor: com o óbito de
Nadir Luiz Demori
, dada a existência de inúmeras empresas, bens imóveis, móveis e semoventes, os sócios de
Nadir Luiz Demori
e seus herdeiros (a Recorrida, sua genitora e seu irmão) firmaram o Contrato Particular de Dissolução de Sociedade com Arrolamento e Partilha de Bens e Assunção de Dívidas, em que dentre as inúmeras cláusulas, o Recorrente, que integrava a sociedade da VALPAR - proprietário de 25% (vinte e cinco por cento) das quotas - cedeu seu percentual para
Ivo Demori
(8,33%),
Valdir Demori
(8,33%), para a genitora da Apelada (4,16%) a Recorrida e seu irmão (2.08%), além de ceder os direitos patrimoniais ativos e passivos da VALPAR e os direitos decorrentes da Ação judicial movida em face da Petrobrás.

Todavia,
não há sequer indício de que o Apelante tenha se negado a repassar os valores cobrados pela Recorrida, a fim de corroborar a necessidade de a Apelada ajuizar a demanda em face do Apelante
.

Aliás, o próprio Recorrente afirmou, desde o início, que a Apelada tem direito aos valores correspondentes a 2,08% das quotas sociais e da indenização decorrente da Ação promovida em face da Petrobrás.

Nos termos da jurisprudência do STJ,
“a necessidade de provocação do Poder Judiciário não se dá no plano meramente subjetivo ou abstrato.
Requer demonstração de pretensão resistida

ou de incerteza objetiva a depender da intervenção judicial
”
. (REsp 1684566/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 19/09/2017, DJe 09/10/2017). (sem grifos no original)

Oportuno também o escólio de Humberto Theodoro Junior, ao dispor que:

O interesse de agir, que é instrumental e secundário,
surge da necessidade de obter, por meio do processo, a proteção ao interesse substancial
. Entende-se, dessa maneira, que
há interesse processual se a parte sofre um prejuízo, não propondo a demanda, e daí resulta que, para evitar esse prejuízo, necessita exatamente da intervenção dos órgãos jurisdicionais
.

Localiza-se o interesse processual não apenas na utilidade, mas especificamente na
necessidade do processo como remédio apto à aplicação do direito objetivo no caso concreto, pois

a tutela jurisdicional não é jamais outorgada sem uma necessidade
, como adverte Allorio.
Essa necessidade se encontra naquela situação 'que nos leva a procurar uma solução judicial, sob pena de, se não o fizermos, vermo-nos na contingência de não podermos ter satisfeita uma pretensão (o direito de que nos afirmamos titulares)
’. Vale dizer: o processo jamais será utilizável como simples instrumento de indagação ou consulta acadêmica.
Só o dano ou o perigo de dano jurídico, representado pela efetiva existência de uma lide, é que autoriza o exercício do direito de ação
.
Falta interesse, portanto, se a lide não chegou a configurar-se entre as partes
, ou se, depois de configurada, desapareceu em razão de qualquer forma de composição válida
. (in Curso de Direito Processual Civil. 53.ª Edição. Rio de Janeiro: Forense, 2011. v. 01, p. 78). (sem grifos no original)

Não é o que se verifica no caso concreto, em que a ação foi movida sem qualquer prova de que o Recorrente se negou em repassar os direitos à Apelada, isso é, sem a menor evidência da efetiva necessidade da jurisdição estatal para atender ao reclamo da Recorrida.

Ademais, se não bastasse a inexistência de provas de que o Apelante se negou em cumprir a obrigação assumida, também importa consignar que em 24/11/2011, antes de a Recorrida ajuizar esta demanda, promoveu ação em face da VALPAR (n.º 41278-89.2011.8.11.0041), em que requereu a exibição dos livros contábeis obrigatórios, balanços e declarações de IRPJ e outros documentos contábeis, relativos à empresa requerida, alegando que estava sendo impedido, pelo sócio administrador, de ter acesso aos documentos da sociedade e aos lucros.

Consoante se infere do sistema PRIMUS, a Ação foi sentenciada em 24/07/2014, com a procedência dos pedidos formulados pelo aqui Apelante e, durante a fase de cumprimento da sentença foi, inclusive, determinada a busca e apreensão dos documentos, isso já no ano de 2019.

Nesse meio-tempo, precisamente em 14/03/2016, o Apelante também ajuizou a Ação de Dissolução Parcial de Sociedade c/c Pedido de Apuração de Haveres, em que foi deferido o pedido liminar de indisponibilidade de todos os bens imóveis da VALPAR, o bloqueio dos valores depositados judicialmente pela Petrobrás e o bloqueio de R$ 244.830,36 (duzentos e quarenta e quatro mil, oitocentos e trinta reais e trinta e seis centavos) da conta do sócio majoritário, sendo indeferido o pedido de afastamento deste último da empresa.

Tal decisão deu azo à interposição de dois Recursos de Agravo de Instrumento, um interposto pelo sócio administrador da empresa -
Paulo Cezar Figueiredo de Mattos
e o outro interposto por Alexandre Demori.

Para não alongar mais a narrativa, registro que, em 27/04/2020, Paulo, Alexandre e a empresa VALPAR assinaram petição conjunta em que requereram a homologação de transação que dizia respeito ao objeto integral daquela lide, bem como da Ação Cautelar de Exibição de Documentos ajuizada pelo Recorrente em 2011, com a consequente retirada de Alexandre Demori, detentor de 25% (vinte e cinco por cento) das quotas do capital social
e o pagamento dos haveres correspondentes
.

Em 28/04/2020, proferi decisão em que homologuei a autocomposição das partes. A decisão transitou em julgado em 22/05/2020.

Portanto, considerando que nestes autos não há qualquer indício de provas de que o Apelante tenha se negado em cumprir a obrigação assumida com a Recorrida, bem como que, desde o início, o Recorrente
reconheceu o direito
da Apelada, não há falar em pretensão resistida, o que afasta o interesse processual da Recorrida, diante da falta de necessidade do ajuizamento da ação.

Reitero: Nos autos não há sequer indícios de resistência do Recorrente em cumprir a obrigação assumida no Contrato Particular de Dissolução de Sociedade com Arrolamento e Partilha de Bens e Assunção de Dívidas, o que justificaria a propositura desta demanda e, tal fato, aliado à prova de que o Apelante, desde 2011, tentava receber da VALPAR os haveres e lucros correspondentes à quota de 25% (vinte e cinco por cento) da sociedade, o que somente ocorreu com a transação, em 2020, deixa ainda mais evidente a inexistência de pretensão resistida de sua parte.

Nessa ordem de idéias, tendo em vista que a necessidade da prestação jurisdicional exige demonstração de resistência por parte do devedor da obrigação, peço vênia ao Desembargador Sebastião de Moraes Filho para dele divergir.

Dou provimento ao Apelo
e, ante a falta de interesse de agir da Recorrida,
julgo extinto o feito sem resolução do mérito
, nos termos do artigo 485, inciso VI, do CPC, de conseguinte,
inverto o ônus da sucumbência
e, ante o provimento integral do Recurso,
arbitro os honorários advocatícios
em 12% do valor da condenação (art. 85, § 1.º c/c § 6.º, do CPC).

É como voto.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDÁRIO (2ª VOGAL)

Acompanho o voto do relator, que reconheceu o direito da recorrida.

EM 24 DE JUNHO DE 2020:

ADIADA A CONCLUSÃO DO JULGAMENTO PARA A SESSÃO DO DIA 01/07/20 EM RAZÃO DA APLICAÇÃO DA TÉCNICA DO ART. 942 DO CPC. O RELATOR E A 2ª VOGAL (DESA. MARILSEN) PROVERAM PARCIALMENTE O RECURSO E A 1ª VOGAL (DESA. CLARICE) DEU PROVIMENTO.

SESSÃO DE 1º DE JULHO DE 2020 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

SUSTENTAÇÃO ORAL

USOU DA PALAVRA O ADVOGADO JADER MIRANDA DE ALMEIDA, OAB/MT 19185-S.

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDÁRIO (2ª VOGAL)

Senhor Presidente:

Pela ordem, ouvi a sustentação oral do Doutor Jader Miranda e há um ponto que suscito.

Acompanhei o voto de Vossa Excelência como relator, mas não visualizei no voto de Vossa Excelência menção quanto aos juros de mora, os quais foram fixados na sentença contatos da citação. Data máxima vênia, mas penso que enquanto o ALEXANDRE DEMORI não receber o valor correspondente ao percentual que deverá dividir com a senhora LUCIANE SUZEMAR DEMORI, realmente, não há como incidir juros de mora.

Indago se Vossa Excelência alteraria o seu voto, a fim de constar que os juros de mora seriam contados da data do pagamento na ação em que se pretende receber o percentual da empresa do qual ALEXANDRE DEMORI luta para receber.

Consulto Vossa Excelência, porque penso que não faria justiça ao apelante, que ainda litiga para tentar receber esse percentual e repassar à apelada, ter que pagar esses juros de mora a partir da citação, data vênia, penso que seria um ônus muito pesado para quem ainda luta para receber o benefício, não apenas para ele, mas também para apelada.

No entanto, mantenho meu voto para acompanhar Vossa Excelência, porque ainda não se reconheceu o direito da apelada. Se, acompanharmos o voto da Desembargadora Clarice Claudino da Silva, ao receber, eventualmente, o senhor o ALEXANDRE DEMORI poderá não fazer o pagamento correspondente e forçar a apelada a ajuizar nova demanda.

Consulto se Vossa Excelência poderia retificar o voto para alterar o ponto inicial dos juros de mora.

V O T O (RETIFICAÇÃO)

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO (RELATOR)

Eminentes pares:

Ouvi atentamente o posicionamento do ilustre advogado secundado pela manifestação da Desembargadora Marilsen Andrade Addário.

Realmente, existe uma situação extraordinária, porque em relação ao crédito existente no processo judicial que tramita na Comarca do Rio de Janeiro, com certeza, o senhor ALEXANDRE DEMORI receberá o valor devidamente atualizado.

Dessa forma, faço uma ponderação e valho-me da minha profissão de contador, na qual atuei por muitos anos, e retifico meu voto para constar: com relação aos 2,8% referente ao processo que tramita na Comarca do Rio de Janeiro deverá ser retido em favor de LUCIANE SUZEMAR DEMORI
2,8% sob o valor atualizado da condenação
que couber ao senhor ALEXANDRE DEMORI.

É a solução que podemos dar a esse caso.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDÁRIO (2ª VOGAL)

Senhor Presidente:

Prefeito! Acompanho integralmente Vossa Excelência, penso que é melhor solução para a causa, tendo em vista o senhor ALEXANDRE DEMORI não teria que pagar juros de mora desde a citação.

V O T O

EXMO. SR. DES. JOÃO FERREIRA FILHO (3º VOGAL)

Senhor Presidente:

Ouvi o advogado Jader Miranda de Almeida em audiência por videoconferência ontem, bem como recebi as notas taquigráficas dos votos anteriores e fez a leitura com atenção.

Observo que a pretensão foi deduzida no pressuposto da mora em que teria incorrido o réu Alexandre Demori, ora apelante, mas segundo a Desembargadora Clarice Claudino da Silva:

“Não é o que se verifica no caso concreto, em que a ação foi movida sem qualquer prova de que o Recorrente se negou em repassar os direitos à Apelada, isso é, sem a menor evidência da efetiva necessidade da jurisdição estatal para atender ao reclamo da Recorrida.”

De fato o apelante Alexandre Demori devia, como ainda deve, mas perseguia o crédito em uma ação judicial movida contra a Petrobrás no Rio de Janeiro e outra contra a empresa que era sócio, de modo que não havia negativa do direito a essas duas apeladas, logo rigorosamente, Alexandre Demori não estava em mora.

“Portanto, considerando que nestes autos não há qualquer indício de provas de que o Apelante tenha se negado em cumprir a obrigação assumida com a Recorrida” -
Inclusive estava litigando para obter a satisfação desse direito – “
bem como que, desde o início, o Recorrente
reconheceu o direito
da Apelada, não há falar em pretensão resistida, o que afasta o interesse processual da Recorrida, diante da falta de necessidade do ajuizamento da ação.

Reitero: Nos autos não há sequer indícios de resistência do Recorrente em cumprir a obrigação assumida no Contrato Particular de Dissolução de Sociedade com Arrolamento e Partilha de Bens e Assunção de Dívidas, o que justificari a propositura desta demanda e, tal fato, aliado à prova de que o Apelante, desde 2011, tentava receber da VALPAR os haveres e lucros correspondentes à quota de 25% (vinte e cinco por cento) da sociedade, o que somente ocorreu com a transação, em 2020, deixa ainda mais evidente a inexistência de pretensão resistida de sua parte.”

Esses são tópicos do voto divergente da Desembargadora Clarice Claudino da Silva, que me parece a solução mais justa e jurídica aplicável ao caso.

Portanto, acompanho a divergência instaurada pela Desembargadora Clarice Claudino da Silva.

É como voto.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (4ª VOGAL)

Acompanho o voto do relator.

EM 1º DE JULHO DE 2020:

POR MAIORIA, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/07/2020